Tribunal: STF
Processo: ARE 1570813
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Ambiental. Recurso Extraordinário com Agravo. Meio ambiente. Área de preservação permanente (APP). Vegetação de restinga. Conama. Competência normativa. Resolução nº 303, de 2002. Constitucionalidade e vigência: ADPF nº 477/DF. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou o entendimento do Juízo que, em ação civil pública, determinou a demolição de construção irregular em Área de Preservação Permanente (APP), a restauração da área de restinga e ao pagamento de indenização por danos ambientais.



    2. A recorrente busca a reforma do acórdão, alegando a inconstitucionalidade das Resoluções do Conama, especialmente a nº 303, de 2002, por ofensa ao princípio da reserva legal no tocante à criação ou expansão de Áreas de Preservação Permanente.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Conama tem competência para editar resoluções no tocante às Áreas de Preservação Permanente e se tal atribuição, se existente, viola os princípios constitucionais da reserva legal, da liberdade e da propriedade.



    III. Razões de decidir



    4. A competência do Conama para editar resoluções que visam à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive fixando parâmetros e limites de Áreas de Preservação Permanente, foi reiteradamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.



    5. A Resolução Conama nº 303, de 2002, é compatível com a Constituição e a legislação ambiental, servindo como instrumento para a implementação dos objetivos e princípios do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (CRFB, art. 225).



    6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 747/DF, declarou a inconstitucionalidade da Resolução Conama nº 500, de 2020, e restabeleceu a plena vigência da Resolução Conama nº 303, de 2002, superando qualquer controvérsia sobre a competência normativa do Conama na matéria.



    7. No mais, o Colegiado de origem fundamentou-se na prova pericial que comprovou a existência de construção em área com vegetação de restinga, caracterizada como Área de Preservação Permanente, na forma da legislação de regência, inclusive o estabelecido na Resolução Conama nº 303, de 2002.



    8. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias sobre os fatos e a legislação infraconstitucional pertinente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. A apresentação de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.



    IV. Dispositivo



    10. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “AMBIENTAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. VEGETAÇÃO DE RESTINGA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DESPROVIMENTO. 



    1. O art. 225 da Constituição Federal institucionalizou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Desta feita, a designação de determinadas áreas como de preservação permanente busca tutelar a saúde ambiental, sendo certo que tal fato justifica eventuais restrições ao direito de propriedade, bem como a imposição de deveres ao Poder Público e aos particulares. 



    2. A legislação ambiental elegeu biomas característicos, vistos como de suma importância para a higidez do meio ambiente, tutelando-os de forma mais rígida, como é o caso das áreas de proteção permanente - APPs. 



    3. A manutenção e recomposição das áreas de preservação permanente são consideradas obrigações propter rem, de forma que aderem ao título de domínio ou posse, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça (enunciado n. 623 de Súmula STJ). Não importa a quem coube, na origem, o desrespeito à área de proteção ambiental, sendo certo que a obrigação de sua observância afeta o proprietário atual. 



    4. O art. 14, §1º da Lei nº 6.938/81 aduz que o poluidor será obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. 



    5. A proteção dada às áreas de preservação permanente conferida à vegetação de restinga não se restringe quando tal vegetação desempenhe o papel de fixar dunas e estabilizar mangues, uma vez que a Resolução CONAMA nº 04/85 estabeleceu proteção às restingas também em uma faixa de 300 metros a contar da linha de preamar máxima, fato reproduzido pela Resolução CONAMA nº 303/02, que permanece em vigor, conforme entendimento do Plenário do STF em julgamento finalizado em 27/11/2020, ao referendar as medidas cautelares deferidas no bojo das ADPFs n. 747, 748 e 749 sobre o tema. 



    6. Dizendo respeito a controvérsia em questão à área localizada no Município de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, aplicável também as disposições da Constituição desse Estado e a Lei Orgânica do ente municipal (Lei nº 1/1997), ambos igualmente definindo as vegetações de restinga enquanto área de proteção permanente, respectivamente, em seus artigos 268 e 242. 



    7 . No caso, o cunho dominial das constatações efetuadas pela SPU, que objetivava verificar a ocupação dos terrenos de domínio público federal, logo revelou uma problemática que ia além do aspecto cadastral dos imóveis, atingindo a esfera ambiental de proteção do local. Isso porque constatou-se que parte das benfeitorias que compõem o “Loteamento Marisco”, em cujo terreno o imóvel em questão está inserido (Lote 1, Quadra G), foram implantadas sobre área com cobertura vegetal característica de restinga, área de proteção permanente. 



    8. A proteção pleiteada na presente demanda tem caráter ambiental, assentando-se em perícia que “o Loteamento Marisco foi implantado sobre área com cobertura vegetal característica de restinga” (resposta ao quesito iv), sendo que “o dano resultante do avanço é uma extensão do dano maior, quando da implantação do loteamento sobre a vegetação, cujo ecossistema deixou de existir” (resposta ao quesito vi), em relação de causalidade explicitada pelo laudo pericial e que, no caso do lote ora em questão, ocasionou avanço de 186,83 m² para além da propriedade, como resta explícito em croqui. 



    9. A alegação da sociedade empresária apelante, no sentido de que seria inviável sua responsabilização por uma degradação que ocorre desde os primórdios da natureza por todos aqueles que dela usufruem, desconsidera a característica intergeracional do direito ao meio ambiente sadio, subvertendo a essencialidade difusa desse direito fundamental. 



    10. O requerimento no sentido de que a presente demanda seja suspensa até o julgamento definitivo das ADPFs nºs 747, 748 e 749 vai de encontro ao decidido pelo Tribunal Pleno do STF em julgamento virtual finalizado em 27/11/2020, cuja ratio, ao referendar a liminar anteriormente deferida pela relatora Ministra Rosa Weber, foi exatamente a de preservar a integridade do marco regulatório ambiental já existente, ante a vulnerabilidade evidenciada pela edição da Resolução CONAMA n. 500/2020 à proteção ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. 



    11. Insubsistente o pedido subsidiário de que se possibilite a regularização administrativa da questão, uma vez que o fato de estar adimplente com suas obrigações enquanto ocupante de bem de marinha não enseja, isoladamente, a descaracterização do dano ambiental cuja recomposição consiste no objeto da presente ação civil pública. 



    12. No caso, decisão de junho/2007 determinou que no polo passivo da demanda permanecessem os irmãos, donatários do imóvel em questão, advindo de seu pai, conforme comprova escritura de doação registrada em cartório em junho/1979. Apenas no ano de 2017, ao longo da marcha processual, a sociedade empresária, primeira apelante, foi admita como assistente litisconsorcial passiva em virtude de ter adquirido o bem. 



    13. Ante a característica propter rem das obrigações ambientais, somada ao fato de que, quando da implantação do Loteamento Marisco, que causou a degradação ambiental em comento, o imóvel ainda pertencia aos donatários que posteriormente o alienaram, escorreito que sejam destinatários da condenação imputada em sentença, de forma solidária com a sociedade empresária. 



    14. A reparação almejada deve ser integral, compreendendo todos os aspectos do dano ambiental, entendimento este que melhor se alinha ao princípio do poluidor-pagador, a partir do qual se tem que o responsável pela degradação deve internalizar todos os custos com a prevenção e a reparação dos danos ambientais. 



    15. A recuperabilidade dos danos atestada em perícia não inibe a fixação da obrigação de pagar indenização por danos já causados à fauna e flora pela ocupação irregular da área de preservação permanente, mostrando-se escorreita a sentença ao condenar a parte ré a demolir as benfeitorias existentes na metragem do imóvel irregularmente construídas, recompor a biota degradada e adimplir indenização no razoável valor de R$ 10.000,00 a título de danos ambientais a isso concernentes. 



    16. Remessa necessária e recursos de apelação desprovidos.” (e-doc. 834).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 893).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violados os arts. 1º, inc. VI, e 5º, incs. II, IV e XXII, da Constituição da República.



    3.1. Afirma que as Resoluções Conama “não possuem força de Lei - à qual se reserva a competência para imposição de restrições a direitos e princípios fundamentais, como o Direito de Propriedade e de Livre Iniciativa; além de afrontar a Segurança Jurídica e a Confiança Legítima, que protegem quem adquiriu lotes no Loteamento regularmente aprovado”, pelo que a criação de APPs por resolução contraria o princípio da reserva legal.



    3.2. Diz contrariados também os princípios da liberdade e da propriedade, “porque conforme aumentam as APPs, sofrem diminuições as áreas de propriedade fronteiriças às APPs que podem sofrer construções e modificações por seus proprietários”.



    3.3. Narra que “o Bairro de Geribá é, há muito, afetado ao interesse público habitacional, consoante o histórico legislativo do zoneamento e a previsão legal inserta no Novo Código Florestal Brasileiro, o qual indica a caracterização das “Áreas Urbanas Consolidadas” - constante do inciso II do caput do art. 47 da Lei no 11.977/09 - autorizando o reconhecimento da inaplicabilidade de tal restrição ao Direito de Propriedade no caso em tela, ante a Ausência de Função Ecológica da área”.



    3.4. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 913).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Antes de adentrar o caso fático, mostra-se imprescindível analisar o histórico da legislação pertinente ao tema, que diz respeito à proteção ambiental da vegetação de restinga, considerada como área permanentemente protegida. 



    O art. 225 da Constituição Federal institucionalizou o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, elencando seu §1º os deveres da Administração Pública, com o intuito de garantir a efetividade do referido direito, sendo que os parágrafos seguintes dispõem acerca da responsabilidade do particular no que tange à exploração de recursos naturais, bem como ao exercício de atividades que possivelmente gerem danos ao meio ambiente:



    (...)



    A designação de determinadas áreas como de preservação permanente busca tutelar a saúde ambiental, com o consequente resguardo à qualidade de vida, dotada, como visto, de amparo constitucional, que, diga-se, recepcionou o lastro normativo da Política Nacional do Meio Ambiente, instituído anteriormente, pela Lei 6.938/81. 



    Assim, tal fato justifica eventuais restrições ao direito de propriedade, bem como a imposição de deveres ao Poder Público e aos particulares. Nessa esteira, a legislação ambiental elegeu biomas característicos, vistos como de suma importância para a higidez do meio ambiente, tutelando-os de forma mais rígida.



     Foi com esse objetivo que a Lei 4.771/65 (antigo Código Florestal) dispôs acerca das áreas de preservação permanente, verbis:



    Art. 1º As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade, com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem. 



    § 2º Para os efeitos deste Código, entende-se por: (...) 



    II - área de preservação permanente: área protegida nos termos dos arts. 2º e 3º desta Lei, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas 



    Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta Lei, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas: 



    f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;



    Importante notar que, regulamentando o Código Florestal então vigente e a Lei 6.938/81, a Resolução CONAMA n. 04/1985 já denotava especial proteção às áreas de preservação permanente, ao caracterizar, dentre outras, as formas de vegetação natural nas restingas, em faixa de 300 (trezentos) metros a contar da linha de preamar máxima, como Reserva Ecológica.



    Referido ato normativo foi revogado pela Resolução CONAMA n. 303/2002, que dispôs sobre “parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente”, com fundamento normativo no Código Florestal então em vigor, na Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, além de embasar-se nas responsabilidades e compromissos internacionais assumidos pelo Estado Brasileiro no tocante à política ambiental, mantendo a Resolução CONAMA n. 303/2002 a caracterização de área de proteção permanente das faixas de restinga:



    Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 



    IX - nas restingas: 



    a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima; 



    b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues;



    Com o mesmo desiderato protetivo, e em consonância com o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, o Código Florestal (Lei 12.651/12) dispôs:



    Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 



    I - Amazônia Legal: os Estados do Acre, Pará, Amazonas, Roraima, Rondônia, Amapá e Mato Grosso e as regiões situadas ao norte do paralelo 13° S, dos Estados de Tocantins e Goiás, e ao oeste do meridiano de 44° W, do Estado do Maranhão; 



    II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas; 



    Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (...) 



    VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;



    Assim, extrai-se das normas supramencionadas que a proteção dada às áreas de preservação permanente, conferida à vegetação de restinga, não se limita aos casos em que tal vegetação desempenha o papel de fixar dunas e estabilizar mangues, uma vez que a Resolução CONAMA nº 04/85 estabeleceu sua proteção também em uma faixa de 300 metros a linha de preamar máxima, fato reproduzido pela Resolução CONAMA nº 303/02.



    Vale salientar que Resolução do CONAMA nº 303/02 mostra-se compatível com a Lei nº 12.651/2012 (Novo Código Florestal) e, portanto, deve ser aplicada, na medida em que possui respaldo legal (Lei nº 6.938/81) e se mostra em absoluta consonância com os ditames da Constituição Federal (art. 225, parágrafo 1º, III), que expressamente estabelece a possibilidade de criação de espaços especialmente protegidos por ato do Poder Público.



    (...)



    Novo e importante capítulo desse histórico diz respeito à Resolução CONAMA n. 500/2020, cuja edição objetivou revogar, entre outras, a Resolução Conama n. 303/2002 em questão, tendo sido esse novo ato normativo objeto de três Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) nºs. 747, 748 e 749, com medida liminar concedida pela Relatora Ministra Rosa Weber e referendada, a unanimidade, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em julgamento finalizado em 27/11/2020.



    Entendeu o Plenário da Suprema Corte, por unanimidade, pela suspensão, até o julgamento do mérito daquelas ações, dos efeitos da novel Resolução Conama 500/2020, com a imediata restauração da vigência e eficácia das Resoluções CONAMA que pretendia revogar, dentre elas a de nº 303/2002, sob o fundamento de que sua simples revogação conduziria à “intolerável situação de incompatibilidade com a ordem constitucional em matéria de proteção do meio ambiente”, distanciando-se dos objetivos definidos no art. 225 da Constituição Federal e explicitados na Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/1981).



    Concluiu pela presença da probabilidade do direito, posto que simplesmente extirpar do mundo jurídico os atos normativos gera “aparente estado de anomia e de descontrole regulatório, a configurar material retrocesso no tocante à satisfação do dever de proteger e preservar o equilíbrio do meio ambiente, incompatível com a ordem constitucional e o princípio da precaução”, restando igualmente evidenciado o periculum in mora ante o “elevado risco de degradação de ecossistemas essenciais à preservação da vida sadia, comprometimento da integridade de processos ecológicos essenciais e perda de biodiversidade, caso o ato normativo impugnado produza efeitos”. 



    Nesse sentido, tem-se que escorreita a utilização dos atos regulatórios em tela enquanto parâmetro de definição e limites das áreas de preservação permanente que, juntamente com a Lei 12.651/2012, Lei 6.938/1981 e a Constituição Federal, formam o arcabouço normativo sobre o tema. 



    Cumpre salientar ainda que, na hipótese, dizendo respeito a controvérsia em questão à área localizada no Município de Armação dos Búzios, no Rio de Janeiro, aplicável também as disposições da Constituição desse Estado e a Lei Orgânica do ente municipal (Lei nº 1/1997), ambos igualmente definindo as vegetações de restinga enquanto área de proteção permanente, respectivamente, em seus artigos 268 e 242. Veja-se:



    Constituição do Estado do Rio de Janeiro 



    Art. 268 – São áreas de preservação permanente: 



    II – as praias, vegetação de restingas quando fixadoras de dunas, as dunas, costões rochosos e as cavidades naturais subterrâneas-caverna.



     Lei Orgânica do Município de Armação dos Búzios 



    Art. 242 - Consideram-se de preservação permanente: 



    (...) II – as vegetações de restinga;



    Partindo das premissas supra aventadas, passa-se à análise do caso concreto, em enfrentamento individual de cada um dos recursos de apelação interpostos.



    Da apelação da ré ATALAYA SP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. 



    Na hipótese, conforme relatado, a presente ação civil pública, objetivando a recomposição da área ambientalmente protegida e consequente indenização pelos danos daí advindos, teve sua propositura embasada em vistorias realizadas pela Secretaria de Patrimônio da União, então com o intuito de apurar invasão de construções à orla da Praia de Geribá, Armação dos Búzios. 



    O cunho dominial das constatações efetuadas pela SPU, que objetivava verificar a ocupação dos terrenos de domínio público federal, logo revelou uma problemática que ia além do aspecto cadastral dos imóveis, atingindo a esfera ambiental de proteção do local. Isso porque constatou-se que parte das benfeitorias que compõem o “Loteamento Marisco”, em cujo terreno o imóvel em questão está inserido (Lote 1, Quadra G), foram implantadas sobre área com cobertura vegetal característica de restinga, área de proteção permanente.



    Assim, a proteção pleiteada na presente demanda tem caráter ambiental, assentando-se em perícia que “o Loteamento Marisco foi implantado sobre área com cobertura vegetal característica de restinga” (resposta ao quesito iv – evento 414, OUT 156, fl. 08), sendo que “o dano resultante do avanço é uma extensão do dano maior, quando da implantação do loteamento sobre a vegetação, cujo ecossistema deixou de existir” (resposta ao quesito vi – evento 414, OUT157, fl. 01), em relação de causalidade explicitada pelo laudo pericial e que, no caso do lote ora em questão, ocasionou avanço de 186,83 m² para além da propriedade, como resta explícito em croqui (evento 414, OUT155).



    Ademais, não merece respaldo a alegação da sociedade empresária apelante no sentido de que seria inviável sua responsabilização por uma degradação que ocorre desde os primórdios da natureza por todos aqueles que dela usufruem. Esse argumento desconsidera a característica intergeracional do direito ao meio ambiente sadio, subvertendo-se a essencialidade difusa desse direito fundamental quando, para eximir-se das obrigações que sobre ela recaem na qualidade de proprietária atual do imóvel, a empresa pretende imputar a responsabilidade de forma genérica a uma totalidade de agentes. 



    Ressalte-se que a manutenção e recomposição das áreas de preservação permanente são consideradas obrigações propter rem, ou seja, aderem ao título de domínio ou posse, conforme entendimento jurisprudencial consolidado do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado por meio do Enunciado n. 623 de sua Súmula.



    Confiram-se, por oportuno, os julgados abaixo colacionados:



    (...)



    Ademais, estabelece o art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81 6 que o poluidor será obrigado, independentemente de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade. 



    Nesse sentido, incontroverso o avanço indevido da construção em metragem de 186,83 m² para além dos 1.365,86 m² que compõem o terreno, sobre área caracterizada como de proteção permanente, posto que de restinga, de modo que escorreita a sentença de procedência no tocante à recomposição da vegetação e pagamento dos danos causados.



    (...)



    A respeito da edição da Resolução CONAMA n. 500/2020, conforme já salientado, o ato normativo teve seus efeitos suspensos pelo Plenário do eg. STF no bojo das ADPFs nºs 747, 748 e 749, com a consequente imediata restauração da vigência e eficácia, dentre outras, da Resolução CONAMA nº 303/2002, até o julgamento de mérito das ações constitucionais. 



    Assim, o requerimento da ora apelante (petições nos eventos 30 e 41) de que a presente demanda seja suspensa até o julgamento definitivo daquelas ações não encontra qualquer respaldo, indo, em verdade, de encontro ao decidido pelo Tribunal Pleno do STF em julgamento virtual finalizado em 27/11/2020, cuja ratio, ao referendar a liminar anteriormente deferida pela relatora Ministra Rosa Weber, foi exatamente a de preservar a integridade do marco regulatório ambiental já existente, ante a vulnerabilidade evidenciada pela edição da Resolução CONAMA n. 500/2020 à proteção ao direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. 



    Ademais, o art. 5º, §3º da Lei 9.882/99 expressamente prevê que, quando do deferimento de liminar em sede de ADPF, tal medida “poderá consistir na determinação de que juízes e tribunais suspendam o andamento de processo ou os efeitos de decisões judiciais, ou de qualquer outra medida que apresente relação com a matéria objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental, salvo se decorrentes da coisa julgada”, o que, ante os motivos expostos acima, não foi determinado na hipótese pelo Plenário do STF, descabendo a este órgão fracionário fazê-lo. 



    Por fim, igualmente insubsistente o pedido subsidiário no sentido de que se possibilite a regularização administrativa da questão, uma vez que o fato de estar adimplente com suas obrigações enquanto ocupante de bem de marinha não enseja, isoladamente, a descaracterização do dano ambiental cuja recomposição consiste no objeto da presente ação civil pública.



    (...)



    Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO à remessa necessária e aos recursos de apelação.” (e-doc. 833; grifos acrescidos).



    5. No recurso extraordinário, a recorrente assevera que a controvérsia constitucional trazida à análise é a inconstitucionalidade da Resolução Conama nº 303, de 2002, — em desfavor dos arts. 1º e 5º, inc. II, IV e XXII, da Constituição da República —, a qual não “poderia criar ou expandir as Áreas de Preservação Permanente previstas em Lei”. 



    6. Ao julgar a ADPF nº 747/DF, o Supremo Tribunal Federal assentou, pelo voto da Relatora, Min. Rosa Weber:



    “(...) 6. Instituído pelo art. 6º, II, da Lei nº 6.938/1981, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, consiste o CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – em órgão consultivo e deliberativo com as funções precípuas de (i) assessorar, estudar e propor diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais; e (ii) deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida. 



    O CONAMA integra a estrutura do SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente –, conjunto dos órgãos e entidades responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental nos âmbitos da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Dentro dessa estrutura, as competências do CONAMA, em particular, são articuladas no art. 8º da Lei nº 6.938/1981 :



    Art. 8º Compete ao CONAMA: 



    (...)



    VII – estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à manutenção da qualidade do meio ambiente com vistas ao uso racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos. (destaquei)



    A Lei nº 6.938/1981 é regulamentada pelo Decreto nº 99.274/1990, que disciplina o funcionamento do CONAMA, detalhando o exercício das suas competências, e cujo art. 7º, XVIII, estabelece competir-lhe “deliberar, sob a forma de resoluções, proposições, recomendações e moções, visando o cumprimento dos objetivos da Política Nacional de Meio Ambiente”. 



    7. À evidência, o legislador confiou ao CONAMA ampla e relevante função normativa em matéria de proteção ambiental, como já reconheceu precedentes desta Suprema Corte:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO CONAMA Nº 458/2013. CABIMENTO. OFENSA DIRETA. ATO NORMATIVO PRIMÁRIO, GERAL E ABSTRATO. PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO E DA PRECAUÇÃO. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE. PROIBIÇÃO DO RETROCESSO. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO E DA PRECAUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. A Resolução impugnada é ato normativo primário, dotada de generalidade e abstração suficientes a permitir o controle concentrado de constitucionalidade. 2. Disciplina que conduz justamente à conformação do amálgama que busca adequar a proteção ambiental à justiça social, que, enquanto valor e fundamento da ordem econômica (CRFB, art. 170, caput ) e da ordem social (CRFB, art. 193), protege, ao lado da defesa do meio ambiente, o valor social do trabalho, fundamento do Estado de Direito efetivamente democrático (art. 1º, IV, da CRFB), e os objetivos republicanos de “construir uma sociedade livre, justa e solidária” e “erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais” (Art. 3º, I e III). 3. Deve-se compreender o projeto de assentamento não como empreendimento em si potencialmente poluidor. Reserva-se às atividades a serem desenvolvidas pelos assentados a consideração acerca do potencial risco ambiental. Caberá aos órgãos de fiscalização e ao Ministério Público concretamente fiscalizar eventual vulneração do meio ambiente, que não estará na norma abstrata, mas na sua aplicação, cabendo o recurso a outras vias de impugnação. Precedentes. 4. É assim que a resolução questionada não denota retrocesso inconstitucional, nem vulnera os princípios da prevenção e da precaução ou o princípio da proteção deficiente. 5. Ação direta julgada improcedente. (ADI 5547/DF, Relator Ministro Edson Fachin, j. 22.9.2020, DJe 06.10.2020).



    Também o Superior Tribunal de Justiça, por meio de distintos precedentes, tem reconhecido a competência do CONAMA para “editar resoluções que visem à proteção do meio ambiente e dos recursos naturais, inclusive mediante a fixação de parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente” (STJ, REsp 1.462.208/SC, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma julgado em 11.11.2014, DJe 06.4.2015).No mesmo sentido interpretativo:



    (...)



    8. Embora dotado o órgão de considerável autonomia, a medida da competência normativa em que investido o CONAMA é, em face da primazia do princípio da legalidade, aquel